Tribunal: TJDFT
Processo: 0011212-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011212-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25735584, os cálculos foram homologados quanto aos substituídos MARISA FATIMA DA SILVA, MARISTINA GIOMETTI SANDOVAL, MARIZETE MARIA GOMES, MARLENE THEODORO DA SILVA, MARNILENE SOUSA RIBEIRO LOPES, MESCIAS ALVES DE SOUSA, NADIA FERREIRA PENNA, NIRVANIA PEREIRA MATOS DA SILVA, ONOFRE MATEUS BATISTA, PEDROSINA FRANCISCO MACHADO, RAIMUNDO LUSTOSA DE MELO FILHO, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSENY FERREIRA DOS SANTOS, SANDRA MARIA DUARTE SOUZA, SANDRO MARTINS VIEIRA, RUTH CEDRO DE OLIVEIRA e SALOME MARIA DE OLIVEIRA. No ID: 26075205, o SINDIRETA afirmou ter interesse no destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (ID: 9727244). In casu, o destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Outrossim, verifica-se que os honorários da execução foram arbitrados no ID: 9727265. Ante o exposto, defiro o pedido do SINDIRETA (ID: 26075203) para determinar a expedição dos requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais (20%), em favor de MARNILENE SOUSA RIBEIRO LOPES, MARISA FÁTIMA DA SILVA, MARISTINA GIOMETTI SANDOVAL, MARIZETE MARIA GOMES, MARLENE THEODORO DA SILVA, MESCIAS ALVES DE SOUSA, NADIA PEREIRA PENNA, NIVANIA PEREIRA MATOS DA SILVA, ONOFRE MATEUS BATISTA, PEDROSINA FRANCISCO MACHADO, RAIMUNDO LUSTOSA DE MELO FILHO, ROGÉLIA BORGES DE MENEZES, ROSENY FERREIRA DOS SANTOS, RUTH CEDRO DE OLIVEIRA, SALOME MARIA DE OLIVEIRA, SANDRA MARIA DUARTE SOUZA, SANDRO MARTINS VIEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (honorários contratuais e da execução). Brasília, 22 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador